Tribunal: STF
Processo: HC 252864
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Roberto Pedroso Bento Junior contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 982.804/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ROBERTO PEDROSO BENTO JUNIOR em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2044168-82.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal devido à incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, para o qual foi recentemente progredido.



    Alega que a superveniência da progressão ao regime semiaberto é incompatível com a manutenção da segregação cautelar.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, quanto à tese de ilegalidade da segregação processual em razão da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto para o qual o paciente foi progredido, não há teratologia nas decisões de origem, segundo entendimento firmado em julgados do STJ, pois, no caso dos autos, foi fixado na sentença condenatória o regime inicial fechado, e, quanto à progressão ao regime semiaberto, já houve a determinação de transferência ao regime adequado (fl. 47).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 2, pp. 58-60 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    26. DIANTE DE TODO O EXPOSTO, E, INVOCANDO PARA A ESPECIALIDADE OS DOUTOS SUPRIMENTOS JURÍDICOS DO(A) EMINENTE MINISTRO(A) RELATOR(A) DO PRESENTE MANDAMUS, O IMPETRANTE REQUER, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 660, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A CONCESSÃO DO WRIT IMPETRADO, LIMINARMENTE, INDEPENDENTEMENTE DE INFORMAÇÕES DA DIGNA AUTORIDADE COATORA, FRENTE À FÉRTIL DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, A FIM DE FAZER CESSAR, INCONTINENTI, A COAÇÃO ILEGAL QUE SOFRE O PACIENTE ROBERTO PEDROSO BENTO JUNIOR, EXPEDINDO-SE ALVARÁ DE SOLTURA, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO, TUDO POR SER MEDIDA DE FIEL APLICAÇÃO DO DIREITO E DA INTANGÍVEL JUSTIÇA!



    27. EM CASO DE CONCESSÃO DA LIMINAR AQUI POSTULADA, O PACIENTE EXORTA E AGUARDA QUE OS CONSPÍCUOS MINISTROS QUE COMPORÃO A DOUTA TURMA JULGADORA, INDEPENDENTEMENTE DE INFORMAÇÕES DA DIGNA AUTORIDADE COATORA (TAMBÉM EM FACE DA FÉRTIL E NECESSÁRIA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA) E APÓS PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA. (doc. 1, pp. 9-10). 



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 982.804/SP (doc. 2, pp. 58-60). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta da decisão impugnada que “[...] no caso dos autos, foi fixado na sentença condenatória o regime inicial fechado, e, quanto à progressão ao regime semiaberto, já houve a determinação de transferência ao regime adequado” (doc. 2, p. 60 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator